Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704690-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JULIA MAINA DA SILVA SOARES DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA (AME). EVRYSDI (RIDISPLAM). NULIDADE DA SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Enquanto questão processual, as preliminares podem ser resolvidas na fase saneadora, nos termos do art. 357, I, do CPC. Ao proferir a sentença, o juiz estruturará “os [seus] fundamentos, em que [analisou] as questões de fato e de direito”, para que no “dispositivo, [consigne a resolução das] questões principais que as partes lhe submeterem”, de acordo com o art. 489, II e III, deste Código. Em sede de ação de obrigação de fazer, o valor da causa deve corresponder ao “valor do ato jurídico ou o de sua parte controvertida, [pois o objeto desta ação é o seu] cumprimento”, nos termos do art. 292, II, do CPC. De acordo com o art. 292, § 2o (primeira parte), deste Código, “o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual”. Preliminares de nulidade da sentença e de impugnação ao valor da causa. Rejeitadas. 2. Em regra, não se mostra razoável o Poder Judiciário intervir em uma relação contratual privada, sem a existência de vícios de nulidade que maculem o negócio jurídico, desnivelando o valor dado as suas convenções pelo contratante e pelo contratado, em nome da materialização do direito de acesso à saúde (CRFB, art. 196), com a extrapolação do próprio texto constitucional, notadamente, daqueles princípios previstos no Título VII - Da ordem econômica, sob pena de descaracterizar os pilares do Sistema Único de Saúde, nas organizações privadas. 3. O rol de procedimentos da ANS não é, estritamente, taxativo, pois encerra certa possibilidade de ampliação, com a maximização dos seus efeitos, em escala global, avaliando-se, no caso concreto, a eficácia, a efetividade e a eficiência do tratamento ou medicamento, sobretudo a partir de uma compreensão textual da Resolução Normativa ANS n. 465/2021, por conta das reiteradas ocasiões em que, em seu texto, aparece a expressão “plano-referência”. 4. Quando o legislador elencou como condição a causa de valor “muito baixo” para se fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (§8o), teve por escopo cumprir a norma constitucional que apregoa a relevância da advocacia como fundamental para o exercício da jurisdição. Daí porque, fixá-los em montante irrisório não cumpriria os requisitos da justa remuneração do profissional, bem como os parâmetros elencados nos incisos I a IV do §2o do art. 85 para seu arbitramento. 5.Mas esse entendimento não afasta o raciocínio inverso, isto é, nas causas de valor “muito elevado” possa o juiz igualmente arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, na medida em que, fixá-los ao arrepio dos critérios definidos nos incisos do §2o do art. 85, imporia igualmente em grave prejuízo ao patrimônio da parte, resultando em abominável injustiça processual e enriquecimento ilícito de terceiro. 6 Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/98, articulando a ausência de obrigatoriedade em custear medicamento de uso domiciliar. Entende que a amplitude das coberturas será definida por normas editadas pela ANS, ou seja, cabe à agência reguladora estabelecer as coberturas obrigatórias. Ressalta que o não fornecimento do medicamento solicitado se deu em observância a legislação que regulamenta os planos de saúde e por falta de cobertura contratual. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, no sentido de que a amplitude das coberturas será definida por normas editadas pela ANS, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028